Tribunal: TJDFT
Processo: 0705217-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705217-87.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR RECORRIDO: LEONARDO RODRIGUES CABRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. ACESSO NÃO AUTORIZADO A CONTA DE WHATSAPP. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais. O autor alegou acesso indevido de sua conta de WhatsApp por colega de trabalho, com posterior uso de mensagens extraídas para fins profissionais. Pleiteou a reforma da sentença por nulidade processual e, no mérito, a procedência integral dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova testemunhal implicou cerceamento de defesa; e (ii) saber se há elementos suficientes nos autos para reconhecer o acesso indevido ao aplicativo e sua utilização para justificar a responsabilidade civil por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR: O indeferimento da prova testemunhal pelo juízo de origem baseou-se na impertinência das testemunhas arroladas, que não presenciaram o suposto ato ilícito. Não houve cerceamento de defesa. A responsabilidade civil exige a demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal. O autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito — o acesso indevido ao WhatsApp — sendo impertinente a prova testemunhal para esse fim. A alegação de que o aplicativo estava logado em computador institucional com senha pessoal contradiz a narrativa de acesso por terceiro, sem demonstração técnica (logs, registros de login, prova pericial) que a comprove. As consequências relatadas pelo autor, como demissão e exposição de mensagens, não foram suficientemente comprovadas. A ausência de prova do ato ilícito inviabiliza o reconhecimento do dano e a responsabilização civil. IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando que o julgamento de improcedência por ausência de provas cuja produção foi indeferida no curso do processo configura cerceamento de defesa. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementa de julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois a Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que “Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas além daquelas já produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ.” (REsp n. 2.195.119/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025). A propósito: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 1° DA LEI n. 9.613/1998. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EXCEPCIONALIDADE A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada 2. No presente caso, verifica-se que foi declinada justificativa plausível a produção da prova requerida (oitiva de testemunha), tendo em vista sua utilidade, sendo certo que, para se concluir pela dispensabilidade desta prova, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via eleita. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 899.943/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É assente o entendimento de que não se pode conhecer de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas dos julgados apontados como paradigmas” (AgRg no AREsp n. 2.860.614/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025